Tribunal: TJDFT
Processo: 0700958-56.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÉREO. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Não havendo prejuízo, não há falar-se em nulidade, pois atingida a finalidade do ato processual, nos termos do art. 277 do CPC/2015. Retificado o polo passivo para incluir a SV Viagens LTDA, CNPJ 06.179.342/0001-05 no lugar de AMERICANAS S/A.
2. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. Trata-se de compra de pacote de viagens que incluía passagem e hospedagem; toda a negociação e renegociação, além do aviso de cancelamento, foram efetuadas pela Ré, razão pela qual responde solidária e objetivamente com os outros fornecedores da cadeia de consumo.
3. Danos materiais. Cancelamento de voo por caso fortuito, resultado de fechamento de fronteiras diante da pandemia pela COVID-19. Por se tratar de pacote de viagens, aplicável ao caso a Lei n.o 14.046/2020, que dispõe sobre as medidas emergenciais para atenuar os efeitos da crise decorrente da pandemia da COVID-19 nos setores de turismo e cultura. Nos termos de seu art. 2o, incisos I e II e §1o, é assegurada a disponibilização de crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços ou reservas na empresa e devem ocorrer sem custo adicional, taxa ou multa ao consumidor. Correta a sentença, portanto, em condenar a recorrente a conceder um crédito para a utilização das diárias pelo Autor, de valor igual ao contratado (R$ 1.144,14).
4. Danos morais. A falha na prestação de serviço, por si só, não enseja danos morais, sobretudo porque não se constata nos autos violação grave a direitos de personalidade.
5. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, para decotar a condenação em danos morais, mantendo os demais termos da sentença. À Secretaria para retificação do polo passivo. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.